Tribunal: TJDFT
Processo: 0728450-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728450-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que, nos autos do processo n° 0062776-68.2013.8.07.0015, homologou certidões, para fins de remição, sem a oitiva prévia do órgão ministerial (ID 49015521). Na peça inicial (ID 49015520), o Reclamante alega, em síntese, que a decisão combatida viola as disposições estabelecidas no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e no art. 126, § 8o, da Lei de Execução Penal (LEP), que estabelecem a obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público nessas situações. Requer, ao final, que seja declarada a nulidade da decisão que homologou as certidões. Informações prestadas (ID 49358102). A d. Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer pelo conhecimento e provimento da reclamação (ID 49693460). Brevemente relatados, decido. A reclamação não pode ser admitida. Isso porque, nos termos do que dispõe o artigo 232, do Regimento Interno desta Corte, admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Na hipótese, o Ministério Público reclama contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, cujo recurso cabível, claramente, é o agravo em Execução, previsto no artigo 197, da Lei de Execuções Penais, preceito legal que encontra reforço no enunciado sumular 700, do Supremo Tribunal Federal, que diz: É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal. Quanto à admissibilidade da reclamação, a d. Procuradoria de Justiça ponderou que: Trata-se de erro crasso, que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade, razão pela qual, evidenciada a inadequação da via eleita para impugnação da decisão questionada, esta Procuradoria de Justiça pugna, desde logo, pelo não conhecimento da presente reclamação. Outrossim, a reclamação não versa sobre prejuízo concreto decorrente da não intimação do órgão ministerial, sendo válido destacar que o d. Juízo de origem, em decisão catalogada no ID 49015523, destaca a possibilidade de contraditório diferido uma vez demonstrado eventual erro na homologação da remição. De tal maneira, por ser manifestamente inadmissível, a reclamação não pode ser conhecida. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intimem-se. Após transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator